Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. QUITAÇÃO FEITA POR UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. VALOR LEVANTADO PELA EXEQUENTE. PROCESSO EXTINTO SEM ANTERIOR DESBLOQUEIO DE ATIVOS DE OUTRO DEVEDOR/EXECUTADODO. QUANTIA EXCEDENTE. NECESSÁRIA LIBERAÇÃO A FAVOR DO TITULAR DOS ATIVOS FINANCEIROS COM BLOQUEIO NÃO MAIS JUSTIFICADO. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO MANTIDA COM DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS PERTENCETES AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ajuizada ação de execução para cobrança de encargos locatícios em face da inquilina do imóvel e dos fiadores, tendo sido integralmente paga a dívida pela litisconsorte passiva locatária, após bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD não apenas a ela pertencentes, mas também de um dos fiadores, a extinção da demanda executiva pode ser decretada, desde que concomitantemente ordenada a liberação da quantia bloqueada em excesso e pertencente ao fiador apelante.
2. Sentença extintiva integrada para determinar a restituição do saldo remanescente depositado em conta do juízo ao ora apelante, a quem pertencente dito valor, uma vez que integralmente pago o débito reclamado em processo executivo pelo exequente.
3. Recurso conhecido e provido.